Tribunal: TJES
Processo: 5011661-73.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011661-73.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO DUARTE DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5011661-73.2022.8.08.0048

RECORRENTE.: LUCIANO DUARTE DE SOUZA

RECORRIDO.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. POSTE PREEXISTENTE À CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por
LUCIANO DUARTE DE SOUZA
, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. Em síntese, alega que a requerida há cinco anos instalou um poste de energia elétrica em frente a sua residência, mas que no ano de 2021, após ter seu veículo furtado, construiu nova garagem, porém o poste fica em frente a nova construção, requerendo portanto que a requerida realize a realocação do referido poste, sendo surpreendido com a cobrança para a realização do serviço, razão pela qual requer a obrigação de fazer consistente na realocação do poste de energia sem nenhuma cobrança.

Em contestação, o requerido pugna pela improcedência da demanda (ID. 3409154).

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Desse modo,
não havendo infração na conduta da requerida,
de rigor, pois, a improcedência da ação. Ante o exposto,
IMPROCEDENTE
a pretensão autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.”

O autor, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado (ID 3409173), pugnando pela aplicação do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o poste localizado na frente da garagem do Recorrente impede que ele usufrua de sua propriedade de forma plena, ferindo as disposições do artigo supracitado.

Por sua vez, o Recorrido apresentou Contrarrazões ao Recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença. (ID 3409179)

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e o Recorrido, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC. Outrossim, entendo tal como explicitado pelo juízo
a quo
, no sentido de que a inversão não do ônus probatório não exclui da autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373 do CPC.

In casu, de acordo com as provas produzidas, se verifica que a requerente possui um debito com o requerido em decorrência do cartão de crédito de n° 5136.xxxx.xxxx.0161, todavia, discorda do valor cobrado pelo requerido para quitação do débito, entendendo ser necessária a retirada dos juros, além da concessão de desconto para quitação à vista.

No caso em apreço, o Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de comprovar eventual falha na prestação dos serviços. In casu, entendo que não houve infração na conduta da ora recorrida, pois a reforma do imóvel foi realizada com a preexistência do referido poste de energia. Portanto, a remoção pode ocorrer às custas do interessado.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em caso semelhante, vejamos:

Ação de obrigação de fazer. Remoção de poste de propriedade particular. Realocação do poste. Sentença de improcedência. Mantida a sentença.
Poste preexistente à construção do imóvel. Remoção do poste possível, todavia, mediante prévio pagamento de custos pela interessada.
Negado provimento ao recurso.

(TJ-SP - RI: XXXXX20198260246 SP XXXXX-53.2019.8.26.0246, Relator: Jamil Nakad Junior, Data de Julgamento: 14/02/2020, Turma Recursal Cível, Criminal e Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/02/2020)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa ante a ausência de verba condenatória e ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)